Tribunal: TJBA
Processo: 0566527-97.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566527-97.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSENILDO SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA ANÁLISE DE TEMPESTIVIDADE RECURSAL. PROTOCOLO ANTERIOR À MIGRAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO. RECURSO TEMPESTIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ROSENILDO SANTOS DE ALMEIDA contra decisão monocrática que havia negado seguimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de intempestividade. O embargante alega erro material na contagem do prazo recursal, decorrente da migração do sistema eletrônico do TJBA (de E-SAJ para PJe), o que teria ocasionado a visualização tardia da petição nos autos digitais. Requer a correção do erro material e o reconhecimento da tempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na decisão que considerou intempestivo o recurso de apelação, ignorando a data efetiva de seu protocolo em razão de falha na migração do sistema eletrônico do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão expedida pela Secretaria da 5ª Câmara Cível atesta, com base em print do sistema SAJ, que o recurso de apelação foi efetivamente protocolado em 18/11/2019, às 15:24:13, sendo essa a data correta a ser considerada para fins de análise da tempestividade recursal.

A data de 06/02/2020, adotada na decisão embargada como termo inicial, corresponde apenas à liberação da petição no sistema após a migração para o PJe, não refletindo o protocolo real.

A certidão produzida goza de fé pública e presunção de veracidade, não tendo sido impugnada por nenhuma prova em sentido contrário.

O art. 1.022, III, do CPC autoriza expressamente o uso dos embargos de declaração para correção de erro material, hipótese que se configura no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

A certidão que atesta a data de protocolo de petição no sistema eletrônico anterior à migração de plataforma goza de presunção de veracidade e deve prevalecer na análise da tempestividade recursal.

A mudança de sistema eletrônico, por si só, não pode prejudicar a parte recorrente quando comprovado o protocolo anterior da peça recursal.

É cabível embargos de declaração para correção de erro material consistente na consideração equivocada da data de interposição de recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0566527-97.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROSENILDO SANTOS DE ALMEIDA e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datada e assinada eletronicamente.

Presidente / Relator